Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-48.2020.8.11.0078
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002704-48.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEDIR WALIF MARTINS FERRAZ - CPF: 052.019.361-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUIZ ANGELO BONFIN - CPF: 822.690.929-53 (VÍTIMA), ROSANGELA LIMA DE MORAIS - CPF: 021.581.109-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que indeferiu pedido de prisão preventiva. O indeferimento se deu sob o fundamento da ausência dos requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a decretação da prisão preventiva do acusado, notadamente diante da sua não localização para citação e da natureza dos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença de elementos concretos que demonstrem a sua necessidade para garantir a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

O art. 313 do CPP impõe limites objetivos à decretação da prisão preventiva, sendo inadmissível nos crimes culposos com pena máxima inferior a quatro anos, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

Os crimes imputados ao recorrido são de natureza culposa, com penas máximas de detenção
,
inferiores ao limite legal, não envolvendo violência doméstica e sem existência de condenação criminal anterior.

A mera dificuldade de citação não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, especialmente quando há informação atualizada de endereço constante nos autos.

A jurisprudência do STJ e do STF veda a prisão preventiva com base em fundamentos genéricos, abstratos ou que representem antecipação de pena, reafirmando a natureza excepcional da medida cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva não se justifica nos crimes culposos de trânsito com pena inferior a quatro anos, salvo demonstração concreta da sua necessidade nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

A ausência de citação pessoal, por si só, não autoriza a prisão preventiva quando não demonstrado risco real à aplicação da lei penal.

A excepcionalidade da prisão preventiva exige fundamentação concreta, não se admitindo decretação com base na gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 312 e 313; CP,
arts
. 44 e 77; CTB,
arts
. 302 e 303.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 216158/MG, Min. Ribeiro Dantas, DJEN 18/08/2025; STJ, AgRg no HC 985976/SP, Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJEN 19/08/2025; STF, HC 187672
AgR
, Min. Nunes Marques, Publicação: 21/10/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002704-48.2020.8.11.0078

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLEDIR WALIF MARTINS FERRAZ

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única
d
a Comarca
d
e Sapezal/MT que, nos autos da ação penal

n.º

1002704-48.2020.8.11.0078
(PJe)
, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de CLEDIR WALIF MARTINS FERRAZ,

d
enunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 302,
caput
, e 303, ambos da Lei n.º 9.503/97, em concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal.
(ID
175578198
)

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o recorrido
se encontra
em local incerto e não sabido, tendo se furtado, de forma deliberada, ao chamamento judicial.

Em razão dessa conduta, pugna pela decretação da prisão preventiva, como medida necessária à garantia da aplicação da lei penal.
(ID 301800884)

Em contrarrazões
,
a Defensoria Pública pugna pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, sustentando a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (ID 155403891)

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
(ID
301800885)
.

A

2
8
ª

Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso
(
Exm
o
. Sr.
Dr.

Alexandre de Matos Guedes
– ID 313714381)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“FATO 1:

No dia 26/12/2014 por volta das 09h30min, na Rodovia BR364, em frente a Fazenda
Schecheli
, nesta Comarca, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ao conduzir um pulverizador de veneno agrícola de forma imprudente, colidiu com o veículo camionete GM-
Executive
Blazer, placa ALS 0699, vindo a matar culposamente o condutor Luiz
Angelo
Bonfim, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, Translado de cadáver de fl. 10, Certidão de Óbito de fl.11, Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 13/14, Mapa topográfico para lesões de fl. 15, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 25, Auto de constatação de Acidente de Trânsito de fl. 29, Termos de Declarações e demais elementos coligados nos autos.

FATO 2:

Nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado agindo com imprudência ao conduzir um pulverizador de veneno agrícola, causou lesões corporais graves na senhora Rosangela Lima de Morais, passageira do veículo
GMExecutive
Blazer com o qual o acusado colidiu, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, Translado de cadáver de fl. 10, Certidão de Óbito de fl.11, Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 13/14, Mapa topográfico para lesões de fl. 15, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 25, Auto de constatação de Acidente de Trânsito de fl. 29, Termos de Declarações e demais elementos coligados nos autos.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado CLEDIR estava conduzindo um pulverizador de veneno agrícola de propriedade da Fazenda
Schecheli
, momento em que, agindo com imprudência, foi atravessar a BR 364 e veio a colidir com a camionete GM-
Executive
Blazer, placa ALS 0699 que trafegava na via.

A camionete era conduzida pela vítima Luiz Ângelo, que veio a óbito no momento do acidente, e os passageiros do veículo eram a esposa de Luiz Ângelo, a senhora Rosângela, que ficou lesionada, além de dois filhos do casal, que não sofreram lesões físicas.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado CLEDIR WALIF MARTINS FERRAZ incurso nas sanções previstas no artigo 302, caput e art. 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal (CP, art. 70), razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para oferta de resposta à acusação escrita (...)”.
(ID
301800384
)

Recebida a denúncia, o réu não foi localizado em diversos endereços para ser citado pessoalmente, razão pela qual o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva (ID 171159614).

O pedido, entretanto, foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:

“Embora o denunciado não tenha sido encontrado, encontrando-se em local incerto e não sabido, e ainda que presentes indícios de materialidade e autoria, verifica-se que os crimes que lhe são imputados (
arts
. 302, caput, e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) são punidos com pena de detenção não superior a 4 (quatro) anos. Tal circunstância impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, que a admite apenas em hipóteses expressamente previstas em lei.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida

decretação da prisão preventiva:

I –
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II –
se
o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Diante disso, indefiro o pedido ministerial.”
(ID 301800881).

De fato, ainda que se reconheça a presença da materialidade e de indícios de autoria, inexiste demonstração concreta da necessidade da custódia extrema para a preservação da ordem pública, da ordem econômica ou da conveniência da instrução criminal, como exige o art. 312 do CPP.

O que se vê, ao contrário, é a ausência de elementos idôneos a justificar a segregação, prevalecendo a regra constitucional da liberdade provisória como consectário da presunção de inocência.

Não bastasse, verifica-se que o recorrido é primário, possui bons antecedentes e responde por delitos de natureza culposa, situação em que, mesmo em eventual condenação, dificilmente cumpriria pena privativa de liberdade em regime fechado, porquanto elegível à substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP) ou à suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Nessas condições, mostra-se destoante dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade impor-lhe desde logo a prisão preventiva.

O art. 313 do CPP, em sua literalidade, restringe a admissibilidade da medida às hipóteses em que
: (i)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(
ii
) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado;
(
iii
)
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

Os delitos imputados ao recorrido possuem penas máximas de até 4 (quatro) anos de detenção (art. 302 do CTB) e de até 2 (dois) anos de detenção (art. 303 do CTB), ambos de natureza culposa. Ademais, o acusado é tecnicamente primário, não se trata de crime envolvendo violência doméstica e inexiste qualquer dúvida quanto à sua identidade civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se justifica quando concretamente demonstrada a imprescindibilidade da medida, não podendo servir como forma de antecipação de pena ou de mera resposta a anseios sociais de repressão imediata:

“A fundamentação do decreto preventivo foi considerada genérica, sem elementos concretos que indiquem a necessidade da prisão para garantir a ordem pública (...) A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida, não sendo suficiente a
gravidade abstrata do delito”.
(STJ -
AgRg no RHC 216158/MG
,
Ministro Ribeiro Dantas
,
DJEN 18/08/2025
)

“
A prisão preventiva é legal e adequada quando demonstrada, com base em dados concretos, a gravidade da conduta, a reincidência específica e o risco de reiteração delitiva”
(STJ -
AgRg no HC 985976/SP
,
Ministro Carlos Cini
Marchionatti
,
DJEN 19/08/2025
)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Penal e processual penal. Prisão preventiva sem fundamentação concreta. Inadmissibilidade de motivação pautada pela gravidade abstrata do crime e por argumentos genéricos, aplicáveis a qualquer caso. Inadmissibilidade de prisão cautelar automática. Excepcionalidade segregação provisória. Primazia da presunção de inocência”.
(HC 187672
AgR
, Min. Nunes Marques, Publicação:

21/10/2021

Ademais, a
citação por edital, sem outros elementos concretos a comprovar a condição de foragido, não justifica a prisão preventiva.(STJ - AgRg no HC 970646/BA, Ministro Otávio
d
e Almeida Toledo, DJEN 26/06/2025)

Por fim, destaca-se que a Defesa trouxe aos autos informação de endereço atualizado do acusado (I
D
304529851), o que fragiliza ainda mais qualquer alegação de risco à aplicação da lei penal por suposta ocultação do réu.

Diante desse panorama, não há como acolher o inconformismo ministerial, uma vez que ausentes os pressupostos legais e constitucionais que autorizariam a segregação cautelar.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025